Tribunal: TJDFT
Processo: 0747183-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de inexigibilidade do título executivo judicial, à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto aos efeitos do ajuizamento de ação rescisória sobre o cumprimento de sentença.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à tese de inexigibilidade do título, porquanto o acórdão embargado afastou expressamente a incidência do Tema 864 do STF, ao reconhecer que o caso trata de reajuste remuneratório específico previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, cuja constitucionalidade foi reconhecida, não se confundindo com revisão geral anual. 4. A fundamentação adotada abrange, por consequência lógica, as alegações relativas à ausência de dotação orçamentária e à suposta violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistindo declaração de inconstitucionalidade apta a ensejar a inexigibilidade do título, nos termos do art. 535, §5o, do CPC. 5. Inexiste omissão quanto à ação rescisória, tendo o acórdão consignado que seu não conhecimento afasta, em tese, a prejudicialidade externa, sendo mantida a suspensão do feito apenas em razão da vedação à reformatio in pejus. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, revelando-se como mero inconformismo da parte embargante.
DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A inaplicabilidade do Tema 864 do STF, reconhecida mediante distinguishing, afasta, por consequência lógica, as alegações de violação ao art. 169, §1o, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 535, §5o; CF/1988, art. 169, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.